Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710176-22.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: AREIA BOA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 61220430, restou frustrada a intimação da Apelante para regularizar sua representação processual. Intime-se a Recorrente no endereço SHS QUADRA 06, CONJUNTO A, BLOCO A, SALA 108 - Edifício Brasil XXI, Asa Sul, CEP 70.316-102, que consta na notificação de ID 59855308. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator